Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707942-83.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO FIRMINO ALVES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por RICARDO FIRMINO ALVES JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, caput, e 331, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do aludido diploma legal, impondo-lhe a pena unificada de 9 meses de detenção, em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de dois anos, nos moldes do artigo 77, do Código Penal. Na oportunidade, ainda restou determinado o levantamento do segredo de justiça (ID 46060664). Em suas razões (ID 46060667), além de apresentar argumentos voltados à absolvição do réu, a Defesa requer a decretação do segredo de justiça, ao fundamento de que os fatos apurados são constrangedores ao acusado, bem como expõem de maneira vexatória a suposta vítima. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 47010390). Brevemente relatados, decido. Como se sabe, a regra no ordenamento jurídico pátrio é a publicidade dos atos no processo. Apenas de forma excepcional, a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso LX, bem como o Código de Processo Penal, no artigo 792, estabelecem respectivamente, a possibilidade de sigilo para os casos em que a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; ou quando a publicidade dos atos puder causar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem. Na hipótese vertente, verifica-se que a sentença hostilizada determinou o levantamento do segredo de justiça anteriormente decretado, tendo em vista que, com o encerramento das investigações, não mais subsiste razão hábil a justificar a mitigação da regra geral de publicidade dos atos processuais. Embora a Defesa argumente que a publicidade dos autos pode causar constrangimento ao acusado, bem como expor de maneira vexatória a vítima, não é possível vislumbrar, por ora, motivos concretos que amparem a decretação do sigilo da ação penal proposta contra o apelante. Com efeito, inexiste prova efetiva de que a publicidade tenha o condão de causar, neste momento, escândalo ou inconveniente grave ao recorrente. Ademais, ainda que a presente demanda se sujeitasse à disciplina normativa da Lei no 11.340/2006, não seria possível permitir a extensão de eventual benefício de proteção à vítima para o agressor. Nesse sentido, aliás, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEGREDO DE JUSTIÇA. REGRA: PUBLICIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, o agravante não apresentou elementos capazes de afastar o interesse público inerente à publicidade dos atos processuais - o que é a regra geral. Afastadas, in casu, as hipóteses de decretação do segredo de justiça, convém registrar que os tipos penais, em tese, infringidos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. III - Sendo, pois, a Lei n. 11.340/2006, voltada à proteção da mulher, não há que se estender os seus preceitos ao possível agressor. Assente nesta eg. Corte que, "Ante a ausência de previsão legal, incabível a concessão de segredo de justiça, notadamente porque a Lei 11.340/06 visa salvaguardar a mulher vítima de violência doméstica e familiar, não permitindo a extensão de benefícios de proteção ao agressor" (AgRg no AREsp n. 1.036.056/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2018). (...)” (AgRg nos EDcl no RMS 65.916/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) (g.n.) De tal maneira, não há razão que autorize a manutenção da restrição à publicidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. À Secretaria da Primeira Turma Criminal, a fim de que seja promovido o levantamento do segredo de justiça decretado nos autos, tal como consignado na sentença hostilizada. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator